Tribunal: TJDFT
Processo: 0124480-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 475-L, § 2o, DO CPC/73, ATENDIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O JUÍZO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 DEVIDA. DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. MANUTENÇÃO.
I. Não pode deixar de ser conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença que atende satisfatoriamente à exigência do artigo 475-L, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973.
II. Estipulada no título judicial a admissibilidade da capitalização mensal dos juros, a matéria não pode ser rediscutida na etapa de cumprimento de sentença, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
III. O depósito integral da dívida com a finalidade de impugnar o cumprimento de sentença não exclui a incidência da multa prevista no artigo 475-J da Lei Processual Civil de 1973.
IV. Acolhida a alegação de excesso de execução e extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, não pode ser elidida a responsabilidade do exequente pelo pagamento parcial da remuneração do perito.
V. Recurso provido parcialmente.